Tribunal: TJSP
Processo: 1500899-41.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA - Absolvição – Descabimento – Materialidade, autoria e destinação das drogas comprovadas – Pueril negativa do réu rechaçada pela prova documental e oral – Depoimentos dos agentes estatais prestigiados como elementos de convicção – Crime de conteúdo variado – Desclassificação para figura típica prevista no art. 28, da Lei de Drogas, que não

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA - Absolvição – Descabimento – Materialidade, autoria e destinação das drogas comprovadas – Pueril negativa do réu rechaçada pela prova documental e oral – Depoimentos dos agentes estatais prestigiados como elementos de convicção – Crime de conteúdo variado – Desclassificação para figura típica prevista no art. 28, da Lei de Drogas, que não se revela viável – Agravantes bem reconhecidas – Pena que não comporta modificação – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Quanto de pena, superior a 4 anos, que, aliado à reincidência específica do réu, exige a fixação do regime mais rigoroso – Inteligência do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", do CP – Delito que, ademais, é equiparado a hediondo - Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.